Tribunal: TJES
Processo: 0004594-21.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004594-21.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONALISA GRANITOS LTDA - ME

APELADO: MARMIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Extinta a ação sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse processual, impõe-se a análise da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

2. A parte que, pelas circunstâncias fáticas, deu causa ao ajuizamento da demanda deve suportar os ônus sucumbenciais, ainda que não tenha oferecido resistência formal ao pedido.

3. Hipótese em que a apelante detinha a posse dos bens objeto da lide, circunstância suficiente para atrair a aplicação do art. 85, §10, do CPC.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Monalisa Granitos Ltda. ME contra a sentença de id 16893082, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da ação ordinária ajuizada por Agape Distribuição, Importação e Exportação de Mármores e Granitos Ltda., em desfavor de Marmigran Mármores e Granitos Ltda. e da ora apelante, na qual o Magistrado de origem reconheceu a perda superveniente do interesse processual e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI do CPC), condenando a segunda requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id 16893711, a apelante sustenta, em síntese, que a) não deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto detinha a posse das 182 (cento e oitenta e duas) chapas de granito apenas na condição de depositária fiel, nomeada por decisão judicial em outro processo; b) não ofereceu resistência à restituição dos bens, devendo ser afastada a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas nos ids 16893718 e 16893720.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do interesse processual.

Consoante se extrai dos autos, a demanda foi ajuizada com o objetivo de obter a restituição da posse de 182 (cento e oitenta e duas) chapas de granito que se encontravam sob a posse da apelante, na condição de depositária fiel por força de decisão judicial proferida em outro processo.

É incontroverso que, no curso da ação, a pretensão autoral foi satisfeita extrajudicialmente, o que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ponto que não é objeto de insurgência recursal.

A controvérsia restringe-se, portanto, à correta aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 85, §10, do CPC, segundo o qual, nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, as despesas e os honorários serão pagos por quem deu causa ao processo.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de extinção por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.” (REsp n. 2.239.553/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 3.016.235/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Ainda que a apelante sustente não ter oferecido resistência à pretensão autoral, verifica-se que era ela quem detinha, de fato, a posse dos bens reclamados, circunstância que, por si só, justificou o ajuizamento da ação, em que a apelada buscava reaver a posse de bens de sua propriedade.

A inexistência de oposição formal ao pedido ou a posterior restituição extrajudicial dos bens não elide a constatação de que a situação fática que ensejou a demanda estava diretamente relacionada à posse exercida pela apelante, sendo irrelevante, para fins de causalidade, a origem dessa posse ou a alegação de que decorreria de imposição judicial.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, atraindo para si a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em estrita observância ao art. 85, §10 do CPC, não se verificando qualquer ilegalidade ou descompasso com a orientação consolidada sobre o tema.

Ressalte-se que o princípio da causalidade não se confunde com a análise de culpa ou má-fé, mas com a identificação objetiva da parte cuja conduta tornou necessária a instauração do processo, o que, no caso concreto, foi adequadamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Assim, ausentes fundamentos aptos a infirmar a conclusão adotada na sentença, impõe-se a manutenção integral do decisum recorrido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)